Tribunal: CARF
Processo: 12448.736043/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.736043/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.964 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2006
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do Código
Tributário Nacional, uma vez que não se trata de tributo sujeito a lançamento
por homologação a que se refere o art. 150 do mesmo Diploma Legal.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. SUSPENSÃO POR MEDIDA CAUTELAR. MULTA ISOLADA.
NÃO SUBSUNÇÃO.
Não se trata de hipótese punível com a multa isolada em razão de compensação
não declarada, nos termos do art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003 c/c o inciso II,
alínea "d", do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, quando a decisão judicial
transitada em julgado, e sobre a qual se baseia o crédito da contribuinte objeto
de compensação, teve seus efeitos suspensos provisoriamente pela medida
cautelar preparatória da ação rescisória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.736043/2011-18
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-28.868,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO.
Impõe-se o lançamento de multa isolada de ofício quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
DCOMP. NÃO DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE JULGADA NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A impugnação, facultada ao sujeito passivo pela legislação tributária, não se destina à
reanálise de matéria que já se encontre definitivamente julgada na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata-se de Auto de Infração relativo a multa isolada no valor de R$
3.456.054,23, decorrente de compensação indevida, em face de a declaração de
compensação oposta à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 31/01/2006, haver
sido considerada não declarada.
Consta do Parecer de fls. 60/79 que o direito creditório invocado pelo sujeito
passivo refere-se a crédito prêmio instituído pelo art. 1o do Decreto-lei no 491/1969,
tratando-se, pois, de hipótese de compensação expressamente vedada pela legislação.
Por sua vez, o trânsito em julgado do provimento jurisdicional pretendido pelo sujeito
passivo, correspondente ao suposto crédito, somente viria a ocorrer em 03/10/2005.
Entretanto, em 15/12/2005, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN ajuizou
medida cautelar inominada, preparatória de ação rescisória, cuja liminar foi deferida
no dia 19/12/2005. Em 18/01/2006, a PFN ajuizou ação rescisória que foi julgada, em
12/04/2007, procedente. Portanto, a decisão judicial vigente corresponderia ao acórdão
prolatado pelo TRF/2a Região na referida ação rescisória.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 80/85, a autoridade fiscal relata:
“Em 01/12/2010, foi exarado Despacho Decisório prolatado pelo Sr. Delegado Adjunto
da DRF/RJ II, tendo considerado não declarada a compensação expressa na DCOMP
de 31/12/2006, com fundamento no parecer conclusivo no 139/2010.
(...)
Quando da apresentação da Declaração de Compensação, 31/01/2006, a referida Ação
Judicial não se encontrava definitivamente transitada em julgado. Apesar do sujeito
passivo ter obtido a Segurança (trânsito em julgado da ação), em 03/10/2005, na qual a
sentença garantiu à requerente o direito de aproveitamento do crédito prêmio de IPI,
por meio de ressarcimento ou compensação, com débitos próprios e de terceiros, à
União, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, ajuizou a Medida Cautelar
Inominada n° 2005.02010144723, preparatória da Ação
Rescisória, cuja liminar foi deferida no dia 19/12/2005, suspendendo a execução do
acórdão transitado em julgado que autorizava a compensação ou ressarcimento do
créditos prêmio de IPI.
Em 12/04/2007, o Exc. Sr. Juiz Luiz Antonio Soares em acórdão proferido no curso da
Medida Cautelar Inominada reafirmou os efeitos da liminar concedida, in verbis:
(...)
A Ação Rescisória n° 2006.0201000416 4, ajuizada em 18/01/2006, foi julgada
procedente, em 12/04/2007. Portanto, a decisão judicial vigente para o Mandado de
Segurança n° 99.0016658 2 é o acórdão prolatado pelo TRF/23 região na referida
Ação Rescisória.
Diante do exposto, constatamos que na data da formulação do pedido de compensação,
31/01/2005, os efeitos do acórdão do Mandado de Segurança n° 99.0016658 2
encontravam-se suspensos pela liminar proferida em 19/12/2005 na Medida Cautelar
Inominada, ação preparatória da Ação Rescisória.
Tendo em vista que o suposto crédito objeto do pedido de compensação se origina de
decisão judicial não transitada em julgado, e tendo por base o art. 18, §4° da Lei n°
10.883 de 29/12/2003 (alterada pelas Leis n° 11.051/2004 e 11.488/2007), abaixo
transcrito, será efetuado lançamento de ofício da multa isolada sobre todos os débitos
indevidamente compensados na DCOMP e considerados não declarados.
O percentual de multa aplicado foi de 75%, tendo por base o art. 44, inciso I da Lei n°
9.430/96, modificada pela Lei n° 11.488, de 2007 e art. 39, §6° da IN RFB n° 900 de
30/12/2008.”
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 17/11/2014 (Termo de
Abertura de Documento de fls. 653), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo
eletrônico, pelo qual pediu pelo provimento do recurso e a reforma da decisão de primeira
instância para o fim de cancelar o crédito tributário em razão de:
i)
Decadência;
ii)
Existência de amparo judicial para a realização das compensações e quem
portanto, não podem ser tidas como não declaradas; e
iii)
Insubsistência da decisão que considerou não declaradas as compensações.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

Através do despacho de Encaminhamento de fls. 792 o processo foi distribuído
para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório e conforme certificado às fls. 792, o Contribuinte teve
ciência da decisão de primeira instância em 17/11/2014 e apresentou o Recurso Voluntário
dentro do prazo legal. Igualmente estão preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Preliminar de mérito
2.1. Decadência
Argumenta a Recorrente que os valores dos tributos compensados se sujeitam ao
lançamento por homologação e, no caso, houve a quitação do tributo, por meio de compensação
(artigo 156, II, CTN), sendo aplicável ao caso o artigo 150, § 4, CTN - como já decidiu o E. STJ,
em julgamento ao REsp no 973.733- SC, sob o regime jurídico dos recursos repetitivos (artigo
543 -C do CPC).
Argumenta ainda que, “o prazo para homologação da compensação será de cinco
anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação (Lei no 9.430, de 1996,
artigo 74, § 5o, incluído peia Lei no 10. 833, de 2003, artigo 17)." (art. 113, do Decreto 7.
574/11).
A DRJ de origem considerou que o prazo para lançar a multa isolada em razão da
não homologação da compensação ou, ainda, do fato de a mesma haver sido considerada não
declarada, tem como dies a quo de contagem o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
a declaração de compensação tenha sido apresentada, nos termos do art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Com relação ao argumento em análise, entendo que assiste razão à conclusão
adotada pela DRJ de origem.
Destaco que a matéria com relação à mesma Contribuinte já foi analisada
por este Colegiado por ocasião do julgamento ao PAF no 16832.000163/2010-10, no qual foi
proferido o v. Acórdão no 3402-003.312, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005, 2006 Ementa:
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, vez que não se
trata de tributo sujeito a lançamento por homologação a que se refere o art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. ARTIGO 18,
§4o DA LEI No 10.833/03. REDAÇÃO DA LEI No 11.051/2004.
Não se exige a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, para a caracterização da
multa prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 com a redação dada pela Lei no
11.051/2004, para a compensação considerada não declarada nas hipóteses do inciso II
do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SUSPENSÃO
POR
MEDIDA
CAUTELAR.
MULTA
ISOLADA.
NÃO
SUBSUNÇÃO. AFASTAMENTO.
Não se trata de hipótese punível com a multa isolada em face da compensação não
declarada, nos termos do art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003 c/c o inciso II, alínea "d", do
§ 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, quando a decisão judicial transitada em julgado
sobre a qual se baseia o crédito da contribuinte objeto de compensação teve seus efeitos
suspensos provisoriamente pela medida cautelar preparatória da ação rescisória.
Recurso Voluntário Provido
Na forma prevista pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, adoto como
razões de decidir o irretocável voto de relatoria da i. Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, acatado por unanimidade naquele julgamento, cujos fundamentos abaixo
reproduzo:
"DECADÊNCIA":
Ao contrário do alegado pela recorrente, tratando-se da exigência de multa e
não de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo geral de
decadência previsto no art. 173, I do CTN - de cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Como bem assentado no Voto Vencedor do Conselheiro Marcelo Cuba Netto no
Acórdão no 1201-001.043 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da 1a Seção deste CARF,
de 03 de junho de 2014, "conforme jurisprudência pacífica deste Conselho a
contagem do prazo decadencial, no que se refere às multas isoladas, é regido pelo
disposto no art. 173, I, do CTN, não se lhes aplicando o art. 150, § 4o, do CTN,
uma vez que essa norma restringe-se a tributos sujeito a lançamento por
homologação, sendo certo que multa isolada não está contida neste conceito".

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

Assim, considerando-se que as declarações de compensação foram apresentadas
nos anos de 2005 e 2006 e o lançamento da multa isolada foi efetivado e cientificado
em 2010, não há que se falar em decadência de nenhuma parcela da autuação.
No mesmo sentido, destaco decisão igualmente proferida por este Colegiado, cujo
voto do i. relator Pedro de Souza Bispo foi acatado por unanimidade através do v. Acórdão no
3402-007.779, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
considerada não declarada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, iniciando-se a
contagem do prazo pela data da entrega (transmissão) das declarações de compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 26/04/2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTE DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Exige-se multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação se der com créditos não passíveis
de compensação por expressa disposição legal, tal como, a indicação de créditos de
terceiros (art. 18, §§ 2o e 4o, da Lei no10.833/2003, com redação dada pela Lei
no11.196/05, c/c do art. 44, inciso I (do caput) da Lei no. 9.430/96 e art. 74, §12, inciso
II, alínea “a, da Lei no 9.430/1996). (PAF no 10480.728260/2011-11)
Com os mesmo fundamentos, considerando que as compensações foram
realizadas em 30/01/2006, sendo o auto de infração lavrado em 11/11/2011, constata-se que o
crédito tributário foi não alcançado pela decadência, devendo ser afastada a preliminar em
análise.
3. Mérito
Trata-se, na origem, de auto de infração lavrado para a cobrança da multa isolada
de que trata o artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 c/c o artigo 74, § 12, II, “b” e “d”, da Lei no
9.430/96, imputada em razão de compensações consideradas não declaradas, sob o suposto
fundamento de que o direito creditório decorreria de crédito-prêmio de IPI, com origem em
decisão judicial não transitada em julgado.
Argumentou a Contribuinte em peça recursal que em nenhum momento houve
falta de observância legal, sendo que havia requerido o tratamento manual dos PER/DCOMPs e
a homologação da compensação, uma vez que os créditos de IPI são decorrentes das operações
normais das atividades das filiais envolvidas.
O i. Julgador a quo concluiu que na ocasião da apresentação da compensação
considerada não declarada, em 31/01/2006, inexistia tutela jurídica a dar suporte à indevida
pretensão do sujeito passivo que, ao insistir em opor à Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

compensação expressamente vedada pela legislação, atraiu a incidência das consequências
normativas cabíveis.
Argumentou a Recorrente que:
 No curso do presente processo, o crédito tributário objeto de discussão
estava (à época das compensações) amparado por decisões judiciais
favoráveis aos interesses da Recorrente, proferidas nos autos do Mandado
de Segurança no 99.0016658-2/RJ, impetrado perante a Justiça Federal do
Rio de Janeiro e transitado em julgado desde 03/10/2005 (fls. 395/486),
atualmente objeto da Ação Rescisória no 2006.02.01.000416-4 e da já
transitada em julgado Medida Cautelar no 2005.02.01.014472-3, ambas
ajuizadas pela Fazenda Nacional. Esclareceu que na ação em referência,
teve garantido judicialmente o direito ao amplo aproveitamento do
crédito-prêmio de IPI, por meio de ressarcimento ou compensação, com
débitos próprios e de terceiros;
 Por consequência, não pode ser enquadrada no artigo 74, § 12, II, "b", da
Lei 9.430/96, uma vez que tal restrição foi afastada pelo Poder Judiciário;
 A Fazenda Nacional somente poderá afirmar que as compensações da
Recorrente foram realizadas sem amparo em decisão transitada em
julgado ao final da ação rescisória, quando esta própria ação transitar em
julgado, com acórdão favorável à tese fazendária. Antes disso, os
acórdãos proferidos no MS n° 99.0016658-2 preservam, nas palavras do
Des. Federal Luiz Antonio Soares, a autoridade da coisa julgada.
 As compensações realizadas pela Recorrente não podem ser consideradas
inválidas ou não declaradas, fundamento fático para a imposição da
multa regulamentar, se à época de sua realização existia decisão judicial
autorizando tal procedimento; decisão judicial que ainda se encontra
plenamente válida, apenas com sua eficácia suspensa.
Considerando que no PAF no 16832.000163/2010-10, relacionado à mesma
Contribuinte, os fatos ocorreram no período de janeiro de 2005 a outubro de 2006, sendo
que o presente litígio tem por objeto fato ocorrido em 31/01/2006, da mesma forma adoto
como razões de decidir os fundamentos do v. Acórdão no 3402-003.312, o que faço nos
termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, como abaixo reproduzido:
A presente autuação envolve fatos ocorridos entre janeiro/2005 e
outubro/2006, de forma que vigorava, para o art. 18, caput e §4o da Lei no
10.833/2003, a redação dada pela Lei no 11.051/2004, vigente de 30.12.2004 a
21.01.2007, vez que a partir de 22.01.2007 começou a viger a redação dada pela
Medida Provisória 351/2007, depois convertida na Lei no 11.488/2007:
Lei no 11.051, de 2004 - DOU de 30.12.2004:
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar- se-á à imposição de multa isolada em razão da
não- homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
...................................................................
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
............................................................................
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR) [grifos desta Relatora]
Conforme se vê acima, o percentual da multa do §4o (compensação não
declarada) deveria ser o mesmo da multa do caput (compensação não homologada), o
qual foi definido no §2° desse mesmo dispositivo. Em face da retroatividade benigna
da Lei no 11.488/2007 esse percentual foi reduzido a 75%. Assim, não é verdade que
inexistia fundamento legal que especificasse o percentual da multa.
Também não procede a alegação da recorrente de que a multa por compensação
não declarada, na redação dada pela Lei no 11.051/2004 seria aplicável somente na
hipótese de fraude. Como se depreende da leitura do dispositivo acima, o caput do art.
18 da Lei no 10.833/2003, na redação dada pela Lei no 11.051/2004, define uma
infração - compensação não homologada com fraude, sonegação ou conluio - e o seu
§4o define outra - compensação não declarada, todavia sob o mesmo percentual à
época dos fatos.
A exigência de que ocorresse fraude, sonegação ou conluio era cabível somente
para a caracterização da multa do caput, por compensação não homologada, não sendo
requisito para a caracterização da multa do §4o, por compensação não declarada, o
qual remete às hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, que assim
dispunha à época:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
- o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
- os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
- os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

- o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
- o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
- o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
- previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
- em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto- Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei no
11.051, de 2004)
não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
- SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
As hipóteses acima dizem respeito a um juízo negativo de admissibilidade para
as declarações de compensação, vez que ocorrida alguma delas a compensação será
considerada não declarada e, consequentemente, não terá o seu mérito analisado.
Assim, parece bastante razoável a distinção feita pelo legislador ordinário entre
as duas multas, exigindo a atuação dolosa do contribuinte somente na compensação
não homologada, na qual a fiscalização analisou o mérito da declaração de
compensação, o que pode envolver a análise de várias condutas do sujeito passivo que
resultaram na não aceitação dos créditos declarados como líquidos e certos. De outra
parte, embora possa eventualmente existir o dolo nas hipóteses em que se considera a
compensação não declarada, é de se supor que seja bem menos frequente, vez que se
tratam de situações bem objetivas, como, por exemplo, créditos de terceiros, crédito-
prêmio, título público, decisão judicial não transitada em julgado, e o mérito da
compensação não é analisado pela fiscalização.
Nessa linha, a questão não sofreu solução de continuidade na norma vigente
atualmente, vez que o legislador ordinário manteve essa ideia, de não se exigir a
conduta dolosa do contribuinte para a caracterização da multa por compensação
considerada não declarada, mas duplicando seu percentual se ocorridas as hipóteses de
fraude, sonegação ou conluio.
Assim, pelo exposto nesse item, a multa isolada aplicada à recorrente,
prevista no art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003 com a redação dada pela Lei no
11.051/2004, não carece de fundamentação legal.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

(...)
"AUSÊNCIA DA INFRAÇÃO APONTADA – COMPENSAÇÕES
AMPARADAS EM DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO E
SOLUÇÃO DE CONSULTA":
Nesse ponto, insurge-se a recorrente contra o teor dos despachos decisórios,
acerca da tutela jurídica obtida nos autos do Mandado de Segurança no 99.0016658, da
ocorrência do seu trânsito em julgado, bem como dos efeitos jurídicos da ação
rescisória impetrada pela União Federal.
Essa questão não foi conhecida pelo julgador de primeira instância, que
sustentou que não seria cabível tal discussão no processo de aplicação da multa
isolada, no qual é facultado ao contribuinte "o direito de insurgência contra as
razões que levaram à lavratura do auto de infração", o que significa "questionar
se há ou não despacho decisório que tomou as Dcomps por não declaradas; se a
legislação aplicada é ou não pertinente à data de ocorrência dos fatos geradores
da infração (dia da transmissão das Dcomps); se a base de cálculo foi
corretamente identificada ou ainda se o percentual da multa foi corretamente
escolhido".
É verdade que a questão acerca da análise de dos despachos decisórios é matéria
alheia ao presente processo, que foge, inclusive, à competência deste CARF, a qual se
limita à insurgência contra a não homologação da compensação, nos termos do art. 74,
§9° da Lei no 9.430/96.
Não obstante isso, a aplicação da multa isolada no presente processo está
condicionada a que a compensação seja considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, dentre as quais, interessa a
alínea "d)": "seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado".
Ocorre que no presente caso não se trata propriamente de "decisão judicial
não transitada em julgado", mas de decisão judicial transitada em julgado em
face da qual foi proposta ação rescisória ainda pendente de decisão definitiva,
mas cuja medida cautelar preparatória foi julgada procedente em parte para
suspender a execução do julgado no mandado de segurança até o julgamento
definitivo da ação principal, seguintes termos:
(...)
Finalmente, cumpre ressaltar que, embora esta decisão confirme a liminar proferida,
nestes autos, não se pode olvidar que esta medida cautelar tem por objetivo o resultado
final da ação rescisória. Com efeito, não tem a referida decisão o condão de
desconstituir, desde logo, os efeitos da coisa julgada, Ou seja, até o trânsito em julgado
da decisão que resolver a ação principal, a União Federal deverá continuar, no que se
refere ao pedidos de aproveitamento de créditos apresentados pela requerida, a observar
o que já foi, por diversas vezes, esclarecido neste processo. Vejamos:
1- Quanto aos pedidos de ressarcimento e compensação já homologados
anteriormente à decisão liminar proferida nesta ação cautelar, em razão da
existência de coisa julgada assegurando o aproveitamento desses créditos, e
considerando que a decisão proferida nestes autos não tem o condão de
atingir o acórdão transitado em julgado; o alcance desta decisão restringe-se
à suspensão dos efeitos da homologação, permitindo que se proceda ao
lançamento dos créditos tributários já aproveitados, porem, com a sua
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.964 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.736043/2011-18

exigibilidade suspensa, ate o julgamento definitivo da ação principal
(rescisória);
2- Com respeito aos pedidos de ressarcimento e compensação em andamento até
a decisão liminar proferida nesta ação cautelar, com vistas a assegurar o
resultado final da ação principal (rescisória), da qual esta ação cautelar é
instrumento, impõe a decisão proferida nestes autos a suspensão dos
processos administrativos, permitindo o lançamento dos créditos tributários
objeto dos pedidos, porém, com a exigibilidade suspensa, até o julgamento
definitivo da ação principal;
(...)
Observa-se que a hipótese sob estudo é decorrente da situação tratada no
item 2. acima, tendo sido permitido, para os pedidos de ressarcimento e
compensação em andamento até a data dessa decisão - 12/04/2007, o lançamento
dos créditos tributários objeto dos pedidos, porém com a exigibilidade suspensa
até o julgamento definitivo da ação rescisória. Cabe a ressalva que o presente
processo trata do lançamento da multa isolada em face de a compensação ter sido
considerada não declarada, não sendo o caso de lançamento com suspensão da
exigibilidade.
Com efeito, embora a ação rescisória (ação principal) tenha sido, na mesma
data, julgada pelo TRF 2a Região em sentido favorável à União, como essa
decisão não é definitiva, prossegue vigente a referida Medida Cautelar, a qual,
conforme nela própria esclarecido, também não tem o condão de rescindir em
caráter definitivo a decisão do mandado de segurança.
Assim, até o presente momento, o que se tem é que a decisão judicial
transitada em julgado sobre a qual se baseia o crédito da contribuinte teve seus
efeitos suspensos pela medida cautelar até o julgamento definitivo da ação
rescisória, a qual, por sua vez, poderá ao final rescindir a referida decisão ou
mantê-la intacta. (sem destaques no texto original)
Conforme fundamentação acima, igualmente no presente litígio entendo que não
há subsunção deste caso concreto à hipótese de compensação considerada não declarada,
decorrente de decisão não transitada em julgado, conforme exige o art. 18, §4o da Lei no
10.833/2003 c/c o inciso II, alínea "d", do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, devendo a multa
isolada exigida neste processo ser afastada.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital